Tribunal: TJMT
Processo: 1009049-08.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009049-08.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ILDA DE ALMEIDA CZARNOBAY - CPF: 913.069.491-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

APELADO(S):

ILDA DE ALMEIDA CZARNOBAY
.

EMENTA
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. NÃO COMPROVADO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVADO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central e determinou a restituição dos valores pagos a maior na forma simples, em razão de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, justificando a conversão para empréstimo consignado comum e a restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A contratação foi realizada em ambiente virtual, sem demonstração inequívoca de que a consumidora, pessoa idosa, tomou ciência da modalidade de crédito adquirida, violando o direito básico de informação ao consumidor (art. 6o, III do CDC).

3.
A pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo (art. 39, IV do CDC e art. 1o do Estatuto do Idoso).

4.
Inexistência de prova de que a consumidora foi devidamente informada sobre o contrato, caracterizando vício de consentimento.

5.
Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais abordam detalhadamente os pontos fático-jurídicos da sentença.

6.
Rejeição da tese de litigância de má-fé do consumidor, pois não se visualiza comportamento malicioso conforme art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é devida quando comprovado vício de consentimento na contratação, com restituição dos valores pagos a maior na forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; art. 39, IV; Código de Processo Civil, art. 435, parágrafo único; art. 373, II; art. 80; Estatuto do Idoso, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 50018068820218130073, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 27/07/2022, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022; N.U 0019696-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível da Comarca de Sorriso
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, bem como, determinou a restituição dos valores pago a maior na forma simples, devendo ser observado eventual abatimento de débito em aberto, cuja apuração se dará em sede de liquidação de sentença
, em razão dos descontos
oriundos de negócio jurídico (cartão de crédito consignado) eivado de vício de consentimento
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade
da contratação
.

2. Da
livre manifestação de vontade
.

3.
Da litigância de má-fé
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
262204782
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

APELADO(S):
ILDA DE ALMEIDA CZARNOBAY.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, bem como, determinou a restituição dos valores pago a maior na forma simples, devendo ser observado eventual abatimento de débito em aberto, cuja apuração se dará em sede de liquidação de sentença, em razão dos descontos oriundos de negócio jurídico (cartão de crédito consignado) eivado de vício de consentimento
.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pelar parte
ILDA DE ALMEIDA CZARNOBAY.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.

Da ausência de conduta ilícita.

A priori
,
insta
consignar a
respeito do arquivo de áudio carreado aos autos em ID. 262204780, realizado somente em sede recursal.

É cediço que nos termos do art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. O que não é o caso dos autos, de modo que não se trata de “documento novo” destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial ou a fase de saneamento do feito, se tratando, portanto, de inovação recursal, o que é vedado. Desse modo, rejeito a presente pretensão recursal.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES JAMAIS ENTREGUES AO SUPOSTO EMITENTE – MONITÓRIA IMPROCEDENTE – NOTAS FISCAIS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL – QUALIDADE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO COMPROVADA – EMISSÃO PELA PRÓPRIA APELANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em documento novo quando as notas fiscais foram emitidas pela própria Recorrente e não apresentadas aos autos em momento oportuno.

É vedada a inovação recursal, uma vez que as matérias não discutidas em Primeiro Grau não podem ser apreciadas pela instância recursal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 0019696-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018) (grifo nosso)

Pois bem.
A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços.

Vale ressaltar que
a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo. Nesse sentido, importante trazer à baila o texto legal do art. 39, IV do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

In
casu
, verifica-se que quando foi pactuado o contrato discutido nos autos, a parte apelada possuía 6
4
(sessenta e
quatro
) anos, portanto, pessoa idosa conforme previsão do art. 1o do Estatuto do Idoso,
in
verbis
:

Art. 1o É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a operação financeira contestada, foi realizada em ambiente virtual
, supostamente assinado
eletronicamente
. O banco apelante não demonstrou de modo inequívoco que a consumidora
hipervulnerável
tomou ciência da modalidade de crédito que estava adquirindo, ofendendo o direito básico de informação ao consumidor, insculpido no art. 6o, III do CDC. É dever do fornecedor assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor
hipervulnerável
, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DIGITAL COM USO DE "BIOMETRIA FACIAL" - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - PROTEÇÃO ESPECIAL CONFERIDA À PESSOA IDOSA - INBOSERVÂNCIA DE FORMALIDADES INDISPENSÁVEIS À VALIDADE DA CONTRARAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. Ao fornecedor incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso (
hipervulnerável
), sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras.
Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor
hipervulnerável
, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.
Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. Inexistindo elementos que permitam conclusão segura acerca da má-fé ou da violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, a restituição dos valores descontados deve se dar de forma simples.

(TJ-MG - AC: 50018068820218130073, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 27/07/2022, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022) (grifo nosso).

Logo, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do conjunto fático-probatório manifesto nos autos, deve ser rejeitado a tese recursal do banco apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante o defeito no negócio jurídico entabulado entres as partes
, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2.
2. Da
litigância de má-fé do consumidor
.

Consigno que, no pleito recursal da instituição financeira apelante, no tocante à condenação do consumidor apelado por litigância de má-fé, rejeito tal pleito, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor do apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025